Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734521-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONAR ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: PRACIAL COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE VEICULOS EIRELI, JOSE GIL CAVALCANTE SOARES DE MELO D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 31036248, restou frustrada a intimação da Agravada PRACIAL COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEICULOS EIRELI para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida não foi citada, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator